Tribunal: TJDFT
Processo: 0724668-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. REINCIDÊNCIA DE COAUTORES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com conversão em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, cuja custódia foi convertida por decisão judicial proferida em audiência de custódia, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa.
2. A prisão em flagrante foi acompanhada da apreensão de cerca de 24 porções de maconha, totalizando aproximadamente 40g, bem como de objetos comumente associados ao tráfico de drogas, tendo sido confirmada por depoimentos de usuários que adquiriram a substância do paciente e de seus comparsas, circunstâncias aptas a configurar o fumus comissi delicti.
3. O periculum libertatis encontra-se evidenciado pelo modus operandi empregado e pela presença de dois coautores com reincidência específica em tráfico de entorpecentes, indicando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.
4. A argumentação defensiva fundada em primariedade, residência fixa e quantidade moderada de droga não elide a necessidade da segregação, diante dos elementos que demonstram o envolvimento ativo e reiterado com a atividade criminosa, tampouco é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, consideradas inadequadas e insuficientes para o resguardo da ordem pública.
5. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea, em conformidade com os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, não se caracterizando qualquer constrangimento ilegal.
6. Ordem conhecida e denegada.